Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022315-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KLIUTEN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 046.014.991-19 (AGRAVANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO RECORRENTE NA FASE POLICIAL – UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão está claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“[...] Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho [...] não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020
”
(AgRg no HC n. 814.692/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Turma
:

Trata-se de agravo interno em revisão criminal, interposto por
Kliuten Dias de Oliveira
em face da decisão monocrática que extinguiu a revisional sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XIV, XV e XXII, do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da utilização da ação como sucedâneo de apelação.

O agravante sustenta, em síntese, que o mérito da revisão criminal deve ser apreciado, pois
“o reconhecimento pessoal realizado nos autos seria ilegal, de modo a inexistir provas aptas para condená-lo”
.

Pede provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, para que a revisão criminal seja conhecida e processada (Id. 192395191).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (Id. 195995194), pugna pelo
“desprovimento do presente agravo”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Como dito no relatório, este agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito
a ação revisional
,
em razão da utilização da medida como sucedâneo de segunda apelação.

Inobstante o inconformismo do agravante, não vejo razões para modificar o entendimento esposado na decisão, porquanto, reafirmo que a ação revisional não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador, consoante bem exposto na decisão impugnada, que por oportuno se transcreve,
in verbis
:

“[...] Pois bem, a ação revisional não merece sobrepujar o juízo de prelibação.

Isto porque, como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do conjunto probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

Em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

Nesse sentido, in verbis:

“[...] não cabe a revisão criminal com a finalidade simplesmente de reanalisar o conjunto probatório. A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido.” (PACCELI. Eugênio. “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, 2a Edição, Ed. Lumen Juris, 2011). (destaquei)

Entretanto, as matérias foram exaustivamente enfrentadas, visto que constam da sentença e do acórdão, com interpretação da legislação aplicável à espécie, vejamos, in verbis:

"[...] Embora tenha o apelante negado a participação no evento danoso, sua versão restou isolada do conjunto probatório; ficando cabalmente provada a autoria delitiva, tendo em vista o reconhecimento, pelas vítimas, de que o apelante seria o autor do crime, bem como pela afirmação de que não há dúvidas; o que foi feito pela vítima Thais, por meio de reconhecimento pessoal, conforme Termo de fl. 20; e, pela vítima Gracielly, em reconhecimento fotográfico feito nos arquivos da delegacia, conforme Termo de fls. 36/37; dessa forma, não há como reconhecer a fragilidade do conjunto probatório, diante da alegação do in dubio pro reo. (Relator: José Jurandir de Lima – ID 188857159).

“[...]
Com efeito, o recurso não comporta provimento, pois a despeito das alegações expedidas pela defesa, se verifica que a prova amealhada ao caderno processual que a vítima Thais reconheceu o réu sem qualquer dúvida em ambas as fases procedimentais
. Tendo inclusive declarado que tal identificação só foi possível em razão do capacete por ele utilizado no dia crime, estar aberto. E quanto ao comparsa, disse tê-lo reconhecido “pela pele e o jeito do corpo dele” (fls. 18 e CD fls. 84).

De seu turno, a vítima Gracielly declarou no inquérito que “o indivíduo que estava na garupa portava revolver e anunciou o roubo era branco, magro, estatura mediana, com nariz grande e afilado, e tinha uma barbicha, que viu bem o rosto dele, pois apesar de usar capacete o mesmo estava aberto, quanto ao outro meliante a declarante viu apenas que ele era magro e branco, mas usava capacete e viseira”(fls. 34).

Malgrado Gracielly não tenha sido ouvida em juízo, a descrição acima restou corroborada pela foto do réu constante do feito (fls. 37), e pela sua própria imagem captada no CV-R da Audiência de Instrução e Julgamento, à exceção da aludida “barbicha”, suprimida por óbvio.

Não fosse por isso, apesar da negativa de autoria apresentada em ambas as instâncias, o Apelante admite ter encontrado com um amigo no dia seguinte ao crime, conhecido como “Thiaguinho”, o qual estaria com a “Biz” subtraída e este lhe perguntara se conhecia alguém que pudesse comprá-la. Tendo logo em seguida subido na moto e se dirigido a um local em frente ao Mercado Compre Mais, no Bairro Água Limpa, onde iriam oferecer o veículo a uns “peixeiros”.

E quanto ao réu, indagado especificamente pela Magistrada sobre o que estaria fazendo na data e hora do crime, disse não se lembrar.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição, sobretudo em razão do reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas, corroborado pela palavra do adolescente na Polícia, em contraposição ao seu relato pouco convincente. [...].” Id. 188857159.

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do recorrente não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Não é demais lembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sem pré-julgamento do mérito revisional, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.
(...). ” (STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA”. (N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)
Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

[...]
Dessa forma, é cristalino que não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco novas provas de inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena descobertas após a sentença, condições sine qua non para o cabimento da presente ação originária, consoante preceitua o art. 621, I e III, do CPP, ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar tema exaustivamente enfrentando, cobrindo-a com o manto de novel apelação, o que, por óbvio, desconfigura sua natureza e obsta sua admissibilidade.

[...]

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é

patente.

Com esses fundamentos, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, XIV, XV e XXII, do Regimento Interno deste Tribunal
.
”
(Id. 191912195)

Na decisão recorrida, como se vê, explicitei que o reconhecimento pessoal do agravante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADES. [...].
RECONHECIMENTO DO PACIENTE NA FASE POLICIAL REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. [...]. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].3.
Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
. [...]. 9.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 814.692/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023) Destaquei

Portanto, contrariamente do alegado pelo agravante, não há que se falar em nulidade do seu reconhecimento tão somente pela inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226 do CPP, mormente ao fato de que a identificação coaduna-se com a integralidade dos elementos probantes colacionados.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado imputado ao recorrente para o delito de receptação, haja vista que, assim como acima mencionado, sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Assim, percebe-se que a pretensão do agravante não se amolda às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, pois

a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, não há reanálise das provas já utilizadas em apelo, não podendo ser novamente rediscutidas na presente ação.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240) Destaquei

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médice, para quem
“a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal, ‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação”
(Revisão Criminal, 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164) Destaquei

Por fim, trago à doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual
“só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinei a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
[Manual de Processo Penal, 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 1795] Destaquei

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta grotescamente contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
(Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50).

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“[...] -
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de injustiça ou indevida exacerbação da pena em expressa contrariedade à lei, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(RvC 140128/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS) Destaquei

“[...]
O cabimento da revisão criminal está limitado à correção dos erros judiciários elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, acaso existentes, não se prestando, pois, esse tipo de ação, para a reapreciação, tampouco de valoração de provas já analisadas
”.
(TJMT, RvC 69486/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS) Destaquei

“[...]
Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a revisão criminal não é uma nova apelação, não se prestando ao reexame de provas já analisadas na sentença ou acórdão condenatórios
”.

(Revisão Criminal no 118637/2012 – Relator: Des. PAULO DA CUNHA) Destaquei

A esse respeito, muito esclarece a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A Corte de origem não conheceu da revisão criminal no que se refere ao pleito de desclassificação do delito, tendo em vista que o tema já fora objeto de questionamento em segundo grau, em recurso de apelação,
afigurando-se inadmissível o uso da revisão criminal como segunda apelação, máxime considerando que a argumentação defensiva não apresenta fato novo algum, tampouco se evidencia eventual violação a texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos
.
2.
Referido entendimento é consoante a jurisprudência des ta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão está claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório. 3. Agravo regimental i mprovido
.”
(AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023) Destaquei

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024